Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-44.2016.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001472-44.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME - CNPJ: 12.393.498/0001-89 (APELANTE), DANIELA BELING XAUBET - CPF: 007.360.380-51 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DAU FILHO - CPF: 001.624.870-88 (ADVOGADO), FRANCIELLE VELKE - CPF: 039.806.031-21 (APELADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONTÊINER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE GARDEN CENTER – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu cabe a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

É inviável o acolhimento da irresignação do recorrente, na hipótese em que se limita a afirmar que não estaria presente a verossimilhança das alegações da parte contrária, sem, contudo, se desincumbir do seu ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001472-44.2016.8.11.0050

APELANTE:

BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME

APELADO:

FRANCIELLE VELKE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 0001472-44.2016.8.11.0050, ajuizada por
FRANCIELLE VELKE
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$61.549,00 (sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais) a título de e danos materiais, bem como ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença (Sum. 362 do STJ), além de determinar a retirada do contêiner do imóvel da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão em perdas e danos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais aduz preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, por entender necessária a devida instrução processual para afastar as alegações de vícios do produto adquirido da empresa ora apelante, bem como suposta negligência da fornecedora.

No mérito, argumenta que não existe defeito, tampouco ato ou omissão (ato comissivo por omissão) antijurídico (violadores de direito subjetivo absoluto ou de interesse legítimo), imputável à apelante, de modo que pugna pela improcedência dos pedidos da inicial (id. 151506434).

Nas contrarrazões o apelado aduz preliminarmente que “
a parte autora já teve uma sentença de total procedência anos atrás. Ocorre que fora bem na mudança do CPC quando a contagem de prazo passou para dias úteis. No caso em comento da primeira sentença, o MM. Juiz contara um prazo processual em dias corridos e não úteis, e fora esse o único motivo do feito ter voltado à origem e aguardar anos afinco por outra sentença
” (sic)

Refuta a preliminar de cerceamento de defesa, discorrendo que os danos materiais restaram devidamente comprovados.

No mérito, sustenta que o documento que a demandada declara

que entregou o contêiner conforme contratado, refere-se a e-mail de seu próprio funcionário, produzido de forma unilateral.

Expõe que “
é fato notório provado por mais de vinte fotos de fls. 43/66 que o produto entregue, em nada se assemelha ao vendido as fls. 23/35
” (sic).

Discorre que “
o bem fornecido pela requerida possui vício que lhe torna impróprio para seu fim destinado, pois o bem que seria utilizado como escritório, fora entregue amassado, com piso desnivelado, faltando vidros, com janelas e vitrines fora do esquadro, banheiros e copas sem cerâmica nas paredes e ainda por cima sem isolamento acústico e térmico nas paredes, em uma cidade com temperatura média superior aos 30o de temperatura
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 151506438).

O preparo foi recolhido (Id. 151506435).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Portanto, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL
– REJEIÇÃO - INSATISFAÇÃO DOS AUTORES PELA REALOCAÇÃO DE GARAGEM APÓS READEQUAÇÃO DE PROJETO IMOBILIÁRIO, POR IMPOSIÇÃO DAS AUTORIDADES LOCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA ÁREA PRIVATIVA DA GARAGEM – MERA ESTIMATIVA DE PREJUÍZO MATERIAL – DANO PATRIMONIAL QUE NÃO SE PRESUME – DANO MORAL CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura nulidade o julgamento antecipado, dispensando a audiência de instrução, quando a dilação probatória pretendida é dispensável ao deslinde da lide
. 2. O dano material não se presume, depende de prova robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo causal. 3. Embora o inadimplemento contratual caracterizado pelo descumprimento do prazo de entrega de imóvel, em regra, não configure dano indenizável, a privação do uso do bem por prazo exorbitante e injustificado autoriza o deferimento da indenização por dano moral”.
(TJ-MT 00026075520158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

A controvérsia posta em juízo é a aferição do descumprimento contratual pelo demandado no tocante a entrega do box container, conforme especificações contratadas.

Cinge-se dos autos que a autora é uma jovem empreendedora que resolveu montar um estabelecimento comercial de vendas de plantas, vasos ornamentais, viveiros e, para o seu negócio, adquiriu junto a demandada um contêiner com revestimento interno de gesso acartonado nas paredes e tetos, banheiro e copa com paredes de cerâmica, isolamento acústico e térmico de lã, portas de correr de vidro, piso em porcelanato branco, banheiro com pia, vaso e ralo, além de outros itens de instalação hidráulicas, conforme Contrato de Compra e Venda de Contêiner e Prestação de Serviço para Montagem de Garden Center formalizado (id. 151506427 - Pág. 23).

Informa que dispendeu o valor total de R$61.549,00 (sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais), para instalação, mão de obra, materiais, frete, pedágio e próprio o contêiner, que foram pagos de forma antecipada.

Menciona que a própria equipe de montagem declarou não ser possível montá-lo, com tantas avarias, de forma que o abandonaram no terreno da autora, sem qualquer acabamento.

Relatou também que a requerida emitiu nota fiscal no valor de R$7.519,10 (sete mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos), inferior ao valor real, razão pela qual requereu em sede de antecipação de tutela a retirada do contêiner e, no mérito, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) e materiais em R$61.549,00 (sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais).

A tutela antecipada foi deferida em 01/06/2016 (id. 51506428 - Pág. 3 a 5).

Conforme farta documentação apresentada com a inicial, ficou demonstrado que a parte autora sempre reclamou da instalação do contêiner, que se apresentava cheio de defeitos.

Em contrapartida, a demandada apenas anexou um e-mail onde seu funcionário declara que a obra foi devidamente entregue, conforme contratado.

Pois bem.

É possível atestar dos autos o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil) referente à transferência bancária (id. 151506427 - Pág. 78); R$10.000,00 (dez mil) concernente à transferência bancária (id. 151506427 - Pág. 79); R$500,00 (quinhentos reais), referente a despesa com caminhão Muk (id. 151506427 - Pág. 80); R$39.000,00 (trinta e nove mil), a título de Cartão BNDS (id. 151506427 - Pág. 81); R$6.000,00 (seis mil reais) referente a frete e pedágio (NF id. 151506427 - Pág. 84).

Os defeitos apresentados no contêiner são visíveis pelas fotos apresentadas nos ids. 151506427 - Pág. 51 a 75, que são corroborados com o boletim de ocorrência (id. 151506427 - Pág. 76) e reclamação junto ao PROCON (id. 151506427 - Pág. 49).

Sabe-se que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, a teor dos artigos 186 e 927 do CC,
litteris
:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Ou seja, via de regra, para que alguém seja condenado pela prática de atos ilícitos, é extremamente necessário que seja apurada a culpa do agente na prática de tais atos tidos como ilícitos, nas determinações do art. 186 e 927,
caput
do CC.

A parte demandada não obteve êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que não comprovou a entrega do contêiner na forma acordada.

Portanto, a regra do art. 373, inciso II, do CPC, de rigor a manutenção da sentença, inclusive quanto aos danos morais, que sequer foram impugnados nas razões recursais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL – ASSISTÊNCIA TÉCNICA – MÁQUINA EMPILHADEIRA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO –
ÔNUS QUE NÃO DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE A RÉ – ART. 373, II DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
– DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante das provas robustas nos autos acerca da falha na prestação do serviço mecânico, tendo em vista a demora no conserto da empilhadeira por mais de 5 meses, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença”.
(TJ-MT 10462223920198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DEFEITO NO VEÍCULO
– SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÔNIBUS DE QUALIDADE INFERIOR – MAIS DE 6 (SEIS) HORAS DE ESPERA NA ESTRADA DURANTE À NOITE – VEÍCULO COM GOTEIRAS, SEM ÁGUA, SEM AR CONDICIONADO E EM SITUAÇÃO INSALUBRE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
. Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes”.
(TJ-MT - APL: 00088418720148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. - Nos termos do artigo 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ficando provada a celebração de contrato de prestação de serviços, com a efetiva prestação dos serviços contratados, é devida a condenação do réu ao valor dos serviços prestados, se não foi feita prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.
(TJ-MG - AC: 10000220687958001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023